Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR FIXADO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Mantém-se o valor dos alimentos se atende às necessidades da criança e está proporcional à capacidade financeira do alimentante. No caso, de dois salários mínimos mensais.
3. A ausente a comprovação do dolo, não há como imputar ao réu a condenação pela multa do art. 80, inc. II, do CPC. O mero exercício de defesa não caracteriza má-fé do litigante. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu. Negou-se provimento ao recurso adesivo da autora.